Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-23.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711007-23.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: ANALIA MARIA NASCIMENTO EMBARGANTE: ANALIA MARIA NASCIMENTO, ESPÓLIO DE MARIA MAGDALENA RODRIGUES NASCIMENTO, KARLA NASCIMENTO CAVASSANI, MAURO NASCIMENTO APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de julho de 2022 14:38:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador